Tribunal: STF
Processo: ACO 3455
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Embargos de declaração na ação cível originária. 2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. 3. Obscuridade. Embargos declaratórios acolhidos para inclusão de eventuais superávits anuais e excessos de arrecadação na alínea “b” do dispositivo do acórdão embargado. 4. Erro material na fixação dos honorários advocatícios. 5. Ausência. Fixação com base no valor da causa. Possibilidade. 6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar eventual obscuridade na interpretação do dispositivo do acórdão. 7. Embargos declaratórios opostos pela União. 8. Omissão. Ausência. Pedido de ressarcimento expressamente afastado no acórdão embargado. 9. Interposição de embargos visando à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes. 10. Obscuridade. Inovação recursal. Não cabimento. 11. Ausência de requisitos de embargabilidade. 12. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 13. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.